Tribunal: STF
Processo: HC 237372
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pablo Ramos Laranja e outra, em favor de Breno Oliveira Santos do Carmo contra agravo regimental do Superior Tribunal de Justiça no HC 237.372/ES, assim ementado:



“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA MEDIANTE TORTURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANOTAÇÕES POR ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 38, p.1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, e do art. 35, caput ,c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e dos crimes do art. 307, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal inicialmente à pena de 16 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado. 



    Destaca-se que, por meio de recurso interposto ao TJES, o qual foi parcialmente provido, o paciente teve sua pena reduzida para 8 anos e 9 meses de reclusão, com início do cumprimento da pena no regime fechado.



    Relatam que a prisão em flagrante se deu por meio de tortura. Requerem, portanto, o reconhecimento da nulidade da prisão e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores.



    Arguem que, caso esse entendimento não seja acatado, ao menos seja reconhecida a aplicação da causa de redução de pena contida no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que ocorra a nulidade da condenação por ilegalidade na obtenção de provas e, caso não seja acatado o pedido, pedem que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dessa forma, demandam que a pena seja cumprida no regime inicial aberto.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Suposta nulidade das provas decorrente de prisão em flagrante pela prática de atos de tortura. Pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. 1. A condenação penal imposta ao ora paciente transitou em julgado em 30/03/2023, razão pela qual eventual reforma da sentença deve ser requerida pelas vias processuais próprias – no caso a revisão criminal. 2. O Tribunal local, soberano na análise do caderno fático-probatório dos autos, concluiu não haver comprovação de que o réu teria sido submetido a atos de tortura quando de sua prisão em flagrante. Rever os fundamentos apresentados pela Corte Estadual quanto ao ponto demandaria inviável reexame de provas dos autos. 3. Outros fundamentos – diversos da prática de atos infracionais pretéritos – foram apresentados pela Corte local para concluir pela dedicação do réu/paciente à atividade do narcotráfico. 4. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, em relação à alegação de ilegalidade na obtenção de provas por meio de tortura, mantém-se o entendimento do TJES, acolhido também pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    "A defesa pretende seja declarada a nulidade absoluta do processo em razão de suposta ilegalidade das provas produzidas. Para tanto, alega que o réu teria sido torturado quando da abordagem policial, motivo pelo qual haveria mácula no procedimento. Ocorre que, analisando o conjunto probatório colhido nos autos, não há comprovação quanto ao alegado. Isso porque, ouvido na esfera policial, o apelante relatou ter sido agredido pelos policiais militares em uma mata, juntamente ao adolescente D. R. L, ao passo que este, ouvido na mesma oportunidade, nada relatou sobre agressões. Após, o boletim unificado nº 45320075 atesta que o réu relatou que sofreu agressões em razão de guerra de facções, motivo pelo qual não desejou representar criminalmente contra os agressores por medo. Já quando interrogado em juízo, o recorrente afirmou que foi agredido pelos policiais militares, internos da unidade prisional e por agentes penitenciários. Ademais, no laudo de lesões corporais realizado a que foi submetido o réu, o médico perito atestou que não houve ofensa à integridade corporal ou a saúde do paciente. (e-STJ, fl. 97)” (eDOC 38 p. 3)



    Transcrevo também a fundamentação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “Nesse contexto, a aventada ilegalidade da ação penal, porque supostamente amparadas em provas obtidas por meio de tortura, trata-se de questão de fato, sendo inadmissível, portanto, a sua apreciação diretamente por esta Corte, e na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame de matéria probatória.” (eDOC 36 p. 6)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



    Quanto ao pleito subsidiário de aplicação do redutor de pena relativo ao tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à defesa. 



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. 



    Embora a natureza e a quantidade da droga sejam circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena e de fixação de regime, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a habitualidade delitiva do paciente, denota-se que o Tribunal de origem embasou sua afirmativa a partir de elementos probatórios hábeis para tanto,tais como antecedentes e o depoimento do própria acusado.



    Cito:



    “ ’Por fim, pugnou o recorrente pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Entretanto, constato que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), houve a apreensão de uma pistola calibre .380ACP, com numeração raspada, municiada com dez munições de mesmo calibre. Ademais, o mesmo atuou em concurso de agentes com terceiro não identificado e envolveu adolescente na prática delitiva, deforma que todas essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto, evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.’ (e-STJ, fl. 104)” (eDOC 36, p. 5)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente